Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703544-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IUDINEIDE DANTAS DE SOUZA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. A devedora tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Estão preclusas as matérias que não foram impugnadas no momento processual oportuno e que não são cogniscíveis de ofício. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Iudineide Dantas de Souza (proc. no 0700848-05.2022.8.07.0001), determinou ao autor que emendasse a inicial com prova da constituição da agravada em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento pelo fato de o endereço ser insuficiente. O Juiz determinou, ainda, que fosse esclarecido o motivo de a ação ter sido proposta em Brasília, já que a ré mora no Gama, e indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça (ID no 113215972). 2. Nas razões de ID no 32487344, págs. 1-17, o agravante alega, em suma, que a decisão não seguiu a estrita legalidade, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora. Defende o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo objeto da demanda. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 32487342, págs. 1-2). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 32493950, págs. 1-3). 7. Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. O recurso nada diz sobre a competência do juízo nem sobre o sigilo. A controvérsia restringe-se à constituição em mora da devedora. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 32493950, págs. 1-3): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, como se verifica nos IDs no 112760000, pág. 1 (contrato) e no 112760003, págs. 1-3 (correspondência). 12. O AR foi devolvido com a indicação de que o endereço da agravada é insuficiente (incorreto). Todavia, a devedora tinha o ônus de fornecer o endereço completo no momento da contratação, em observância à boa-fé objetiva e, por isso, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 13. Consequentemente, o fato de o endereço fornecido pela própria devedora no contrato constar como insuficiente, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora da agravada (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. A determinação de emenda à inicial quanto à competência para processar e julgar a demanda originária está mantida, uma vez que não é objeto deste recurso, operando-se a preclusão consumativa da matéria. 17. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em diversos julgamentos, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. O endereço do AR (YA058046448BR) de ID 112760003, págs. 1-3, é o mesmo do contrato de (proc. no 0700848-05.2022.8.07.0001, ID no 112760000, págs. 1-3): SHCES Quadra Conjunto 12, 14. O AR foi devolvido com a indicação de endereço “incorreto” (ID 112760003, pág. 2, última linha). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 17. A devedora tinha o ônus de fornecer o endereço completo no momento da contratação, em observância à boa-fé objetiva e, por isso, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 18. Consequentemente, o fato de o endereço fornecido pela própria devedora no contrato constar como incorreto não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 12/7/2021. 19. Vale destacar que a determinação de emenda à inicial quanto à competência para processar e julgar a demanda originária está mantida, uma vez que não é objeto deste recurso, operando-se a preclusão consumativa da matéria. Também não foi objeto de recurso o afastamento da tramitação em segredo de justiça. 20. Na origem, foi concedida a antecipação de tutela para a busca e apreensão do veículo (ID no 115046610, págs. 1-5). Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 32493950, págs. 1-3, que reconheceu a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora da agravada (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO